Tribunal: TJSP
Processo: 0505117-80.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2003 a 2005 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório – Prescrição intercorrente configurada – Processo que permaneceu paralisado por cerca de onze anos por desídia da Fazenda – Morosidade processual que, "in casu", não pode ser atribuída à Serventia Judiciária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2003 a 2005 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório – Prescrição intercorrente configurada – Processo que permaneceu paralisado por cerca de onze anos por desídia da Fazenda – Morosidade processual que, "in casu", não pode ser atribuída à Serventia Judiciária – Aplicação, destarte, do Tema no 556 do E. STJ, diante da ciência da Fazenda, em 2007, acerca do insucesso na citação do devedor – Recurso não provido.